Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-18.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000808-18.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), NEIVITON MORAES DA COSTA - CPF: 012.305.611-02 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PROMESSA DE ACABAMENTO COM QUALIDADE SUPERIOR – KIT TOP – DESCONFORMIDADE ENTRE A PUBLICIDADE VEICULADA E O PRODUTO ENTREGUE – DECADÊNCIA DO DIREITO AUTORAL – AFASTADA – PUBLICIDADE ENGANOSA – ATO ILICITO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR MANTIDO – APELO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a causa pedir deduzida se refere a reparação de prejuízos materiais e morais decorrentes de ilícito civil por prática de publicidade enganosa, afasta a incidência do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ.

A teor do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Conforme já decidido por este Tribunal, a entrega do imóvel adquirido na planta em evidente desconformidade com aquilo que foi divulgado, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, resulta na existência de ato ilícito apto a ensejar reparação por dano extrapatrimonial.

O valor arbitrado para a indenização por dano moral é de ser mantido para atender as finalidades almejadas e com as especificidades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000808-18.2019.8.11.0041

APELANTE: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA.

APELADO: NEIVITON MORAES DA COSTA.

Proc. referência
: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa - 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.

AÇÃO
: Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa ajuizada por Neiviton Moraes da Costa em desfavor de MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.

SENTENÇA
:
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para condenar a requerida a indenizar a autora no valor de R$17.169,00 pela entrega do acabamento denominado “TOP”, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC desde o efetivo desembolso, acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação, bem como condenou a indenizar a título de dano moral no valor de R$8.000,00, a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

APELO
: a requerida
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.
argui a decadência do direito da autora, ao fato de que não foi respeitado o prazo de 90 (noventa) dias do art. 26 do CDC.

No mérito, sustenta, em síntese, a não ocorrência de prática de publicidade enganosa, ao argumento de que o imóvel adquirido pela autora fora construído com todos os materiais e equipamentos prometidos e em conformidade com o Memorial Descritivo, porquanto não cabe falar em indenização em dano material ou ato ilícito a ensejar dano moral.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada ou reduzir o valor da indenização por dano moral.

CONTRARRAZÕES
: ao Apelo apresentadas no Id. 174538271.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do Apelo da requerida MRV Prime está em saber se operou a decadência do direito da parte autora para ajuizar a ação. Ultrapassada a questão, saber se ficou caracterizada a publicidade enganosa quanto à qualidade dos materiais de acabamento do imóvel adquirido na planta pela autora apelada, ou ainda, saber se é caso de reduzir o valor do dano moral.

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa ajuizada por Neiviton Moraes da Costa em desfavor de MRV Prime Parques Chronos Incorporações SPE Ltda., ao argumento de que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda, no valor de 154.809,00, para aquisição do apartamento n. 103, bloco 25, do empreendimento residencial “Condomínio Chapada do Mirante”, localizado em Cuiabá/MT, com adicional do acabamento denominado “TOP”, no valor de R$ 17.169,00, que incluiria pisos em porcelanato, paredes sem textura e pias com pedra de mármore.

Narra a inicial que a parte autora foi vítima de publicidade enganosa, porque os itens de acabamento da unidade imobiliária que lhe foi entregue não correspondem ao ofertado.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, por entender que ficou demonstrada a diferença entre os itens de acabamento do imóvel recebido pela autora com a publicidade veiculada.

Decadência

A requerida MRV argui a decadência do direito da autora, ao fato de que não foi respeitado o prazo de 90 (noventa) dias do art. 26 do CDC.

Sucede que no caso, a causa de pedir deduzida não se confunde com a simples pretensão de reclamar a existência de vício no produto adquirido, trata-se, em verdade, de pedido de reparação de prejuízos materiais e morais decorrentes de ilícito civil, qual seja, a prática de publicidade enganosa, que em conformidade com a jurisprudência do STJ, afasta a incidência do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. DECADÊNCIA. PRAZO NONAGESIMAL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, a que alude o art. 26, II, do CDC, não se aplica à pretensão em caso de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fato do produto, devendo ser observado o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp 995.064/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017).

Dessa forma, considerada a prática de publicidade enganosa, não incide o prazo nonagesimal do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, mas o quinquenal previsto no art. 27 do referido Código.

Realça-se que o julgar
caso semelhante
, na Apelação n. 1000388-13.2019.8.11.0041, de Relatoria da i. Desa. Serly Marcondes Alves, em 11/08/2021, esta eg. Quarta Câmara afastou a arguição de decadência do direito da autora, em razão da incidência do art. 27 do CDC.

Assim,
rejeita-se
arguição de decadência.

Mérito

Do conjunto fático-probatório, notadamente das fotografias colacionadas, o apartamento da parte autora, localizado no Bloco 25 do empreendimento imobiliário, não corresponde ao memorial descritivo do imóvel “TOP”, juntado com o contrato (Id. 174538225) e o informes publicitários.

Realça-se, pela simples análise das imagens apresentadas pela parte autora para se verificar que o imóvel que lhe foi entregue não se assemelha à propaganda amplamente divulgada pela empresa apelante para venda do imóvel com o denominado kit TOP. O que se vê nas imagens colacionadas são acabamentos de qualidade muito inferior e pouco refinados.

A seu turno, a construtora não se desincumbiu, ônus que lhe competia comprovar (art. 373, II, do CPC), que o acabamento entregue é idêntico àquele prometido em seus informes publicitário.

A sentença se mostra acertada, não comporta reparos.

Ademais, cumpre registrar que de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a informação ou publicidade prévia à celebração do contrato o integra para todos os efeitos. Nesse sentido: REsp 341.405/DF.

A teor do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Ressalta-se ainda que a questão retratada nesses autos já foi objeto de análises por este egrégio Tribunal de Justiça que reconheceu, à luz da legislação voltada ao consumidor, que houve publicidade enganosa por parte da construtora MRV, ao entregar imóvel com características de acabamento diferente daquele divulgado para o “kit vip”.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ACABAMENTO “VIP” – PROMESSA DE IMÓVEL COM ACABAMENTO INTERNO DE QUALIDADE SUPERIOR – DISPARIDADE ENTRE A PUBLICIDADE VEICULADA E O PRODUTO EFETIVAMENTE ENTREGUE
– PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA – AFASTAMENTO - ART. 30 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VINCULAÇÃO PUBLICITÁRIA – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA PAGA PELO ADQUIRENTE DO IMÓVEL QUE, CONFORME PROMETIDO, TERIA O ACABAMENTO DE QUALIDADE SUPERIOR – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese, não há falar em decadência do direito da parte autora, eis que a causa de pedir deduzida nestes autos não se confunde com a simples pretensão de reclamar da existência de vício no produto adquirido, tratando-se, na verdade, de pedido de reparação de prejuízos materiais e morais decorrentes de ilícito civil – a prática de publicidade enganosa, o que, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afasta a incidência do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

A frustração das legítimas expectativas nutridas em razão de publicidade veiculada pelo fornecedor caracteriza circunstância excepcional, capaz de repercutir nos direitos da personalidade e caracterizar o dano moral, na hipótese em que o consumidor, induzido a erro, se vê compelido a residir em um imóvel desprovido dos atrativos almejados, que o levaram à celebração do contrato.

O valor arbitrado a titulo de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se desproporcional devendo ser reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais), a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. (N.U 1000413-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022) (g.n)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECADÊNCIA – PREJUDICIAL REJEITADA – PRAZO QUINQUENAL –

ARTIGO 27 DO CDC –

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ACABAMENTO “VIP” – PROMESSA DE IMÓVEL COM ACABAMENTO INTERNO DE QUALIDADE SUPERIOR – DISPARIDADE ENTRE A PUBLICIDADE VEICULADA E O PRODUTO EFETIVAMENTE ENTREGUE –
DIFERENÇA DO VALOR PAGO – RESTITUIÇÃO DEVIDA –

DANO MORAL MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL ARBITRADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – QUANTIA ADEQUADA AO CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de indenização de ilícito civil, decorrente de propaganda enganosa, não incide o prazo nonagesimal previsto no art. 26 do CDC, e sim o quinquenal disposto no art. 27 do CDC.

“[...]A frustração das legítimas expectativas nutridas em razão de publicidade veiculada pelo fornecedor caracteriza circunstância excepcional, capaz de repercutir nos direitos da personalidade e caracterizar o dano moral, na hipótese em que o consumidor, induzido a erro, se vê compelido a residir em um imóvel desprovido dos atrativos almejados, que o levaram à celebração do contrato.” (TJ-MT - AC: 10004046420198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)”

Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em percentual suficiente a remunerar o trabalho dos advogados. (N.U 1025988-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 04/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022) (g.n)

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CDC – KIT VIP – IMÓVEL ENTREGUE SEM O ACABAMENTO CONTRATADO – PROPAGANDA ENGANOSA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PROVA ROBUSTA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, atento aos predicados do ônus da prova, reafirmo que a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, inc. I e II, do diploma processual civil e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, no tocante a inversão do ônus da prova descrita no art. 6º, inc. VIII, do CDC, deveria a construtora comprovar que, apesar dos registros fotográficos, o acabamento entregue é idêntico àquele prometido em seus informes publicitários, o que não ocorreu.

Na espécie, restou comprovado que o imóvel em questão foi entregue pela construtora em total desacordo com a publicidade veiculada pelo kit vip, implicando em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. (N.U 1047837-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021) (g.n)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR –AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – MÉRITO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – KIT ACABAMENTO VIP – IMÓVEL ENTREGUE SEM O DEVIDO ARREMATE – PROPAGANDA ENGANOSA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PROVA ROBUSTA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANO MATERIAL – DIFERENÇA DO VALOR PAGO – RESTITUIÇÃO DEVIDA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE A CONDENAÇÃO E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de pedido administrativo para solução do impasse não implica em reconhecimento da falta de interesse de agir, pois prevalece o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, XXXV da Constituição Federal.

Na espécie, restou comprovado que o imóvel em questão foi entregue pela construtora em total desacordo com a publicidade veiculada pelo Kit Vip, implicando em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, em havendo esta, e não sobre o valor da causa. Havendo proveito econômico, este deve ser a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios reservando-se o valor da causa como base de cálculo apenas para a hipótese de inexistência de condenação. (N.U 10259875120198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2021)

Da mesma forma, esta Egrégia Quarta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ACABAMENTO “VIP” – PROMESSA DE IMÓVEL COM ACABAMENTO INTERNO DE QUALIDADE SUPERIOR – DISPARIDADE ENTRE A PUBLICIDADE VEICULADA E O PRODUTO EFETIVAMENTE ENTREGUE – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA – AFASTAMENTO - ART. 30 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VINCULAÇÃO PUBLICITÁRIA – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA PAGA PELO ADQUIRENTE DO IMÓVEL QUE, CONFORME PROMETIDO, TERIA O ACABAMENTO DE QUALIDADE SUPERIOR

– DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

2. A frustração das legítimas expectativas nutridas em razão de publicidade veiculada pelo fornecedor caracteriza circunstância excepcional, capaz de repercutir nos direitos da personalidade e caracterizar o dano moral, na hipótese em que o consumidor, induzido a erro, se vê compelido a residir em um imóvel desprovido dos atrativos almejados, que o levaram à celebração do contrato. (N.U 1000388-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021) (g.n)

Ainda, para corroborar:

APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ACABAMENTO “VIP” – PROMESSA DE IMÓVEL COM ACABAMENTO INTERNO DE QUALIDADE SUPERIOR – DISPARIDADE ENTRE A PUBLICIDADE VEICULADA E O PRODUTO EFETIVAMENTE ENTREGUE – ART. 30 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VINCULAÇÃO PUBLICITÁRIA – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA PAGA PELO AUTOR, ADQUIRENTE DO IMÓVEL QUE, CONFORME PROMETIDO, TERIA O ACABAMENTO DE QUALIDADE SUPERIOR – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1. Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

2. A frustração das legítimas expectativas nutridas em razão de publicidade veiculada pelo fornecedor caracteriza circunstância excepcional, capaz de repercutir nos direitos da personalidade e caracterizar o dano moral, na hipótese em que o consumidor, induzido a erro, se vê compelido a residir em um imóvel desprovido dos atrativos almejados, que o levaram à celebração do contrato. (N.U 1000404-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020).

Quanto ao dano moral, não se pode negar que quem adquire um imóvel, sonho da maioria dos brasileiros, cria justa expectativa de recebê-lo na qualidade veiculada. Logo, a cobrança de valor a maior por acabamento diferenciado e a entrega do imóvel adquirido na planta em evidente desconformidade com aquilo que foi divulgado, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, resulta na existência de ato ilícito apto a ensejar reparação por dano extrapatrimonial.

Quanto ao valor da indenização a título de dano moral, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar-se medida inócua.

Sopesados os referidos parâmetros, no caso, tem-se que o valor fixado pela sentença
não comporta
redução, porque se mostra razoável e condizente com a realidade fática e está em conformidade com o entendimento desta Egrégia Câmara.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023